Tribunal: TJBA
Processo: 8039476-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039476-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RENATO SANTOS COSTA Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em Ação de Obrigação de Fazer, por entender ausentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida excepcional. O agravante sustentou a urgência da providência e o perigo de dano irreparável, requerendo a sua concessão. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na análise da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir 3. A tutela antecipada tem natureza excepcional e exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano. 4. O indeferimento da medida liminar não representa prejulgamento do mérito da causa, mas apenas a constatação da ausência de elementos suficientes nesta fase processual. 5. A decisão agravada observou os parâmetros legais, não se verificando ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. O indeferimento da tutela antecipada não configura prejulgamento do mérito da ação." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300 Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1270322/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.06.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento N° 8039476-20.2025.8.05.0000 em que é agravante RENATO SANTOS COSTA e agravado BANCO BRADESCO SA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA